Tribunal: TJES
Processo: 0015225-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015225-62.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIANO RAMOS GONÇALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Sergiano Ramos Gonçalves

em razão da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 15
5
,
§4° inciso I do
Código Penal
, co
ndenando-os à pena de
3
anos de reclusão e

100
dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O recorrente, em síntese, pugna pelo
reconhecimento da figura do
conatus
(CP, art. 14, II),
com a fixação do maior patamar de diminuição previsto em lei (2/3)
.

Contrarrazões nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015225-62.2018.8.08.0024

APELANTE: SERGIANO RAMOS GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Sergiano Ramos Gonçalves
interp
ôs
apelação contra a s
entença prolatada pelo juízo da
10
ª Vara Criminal de Vi
tória
, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 15
5
,
§4° inciso I do
Código Penal
, co
ndenando-os
à
pena de
3
anos de reclusão e

100
dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto
.

O recorrente, em síntese, pugna pel
a

desclassificação da
imputação para a modalidade tentada,
com a fixação do maior patamar de diminuição previsto em lei (2/3)
.

O
recurso não merece acolhimento.

A prova colhida é tranquila no sentido comprovar a
inversão da posse da
res

em período suficiente ao reconhecimento do delito na modalidade consumada
.

De acordo com a
peça vestibular
, em
29
de
maio de 2018
,
o recorrente,
mediante rompimento de obstáculo, invadiu o estabelecimento ODONTO+, em Jardim da Penha, município de Vitoria, e subtraiu um televisor LG 24, um monitor e um teclado. Ainda como narra o MP, aproveitando o horário de almoço dos funcionários o réu invadiu o estabelecimento e, encobrindo a
res
com um casaco, se evadiu do local, sendo surpreendido por uma funcionária já na área externa do estabelecimento
.

Pois bem. Em relação ao momento consumativo, no âmbito dos Tribunais Superiores, prevalece o entendimento de que “os crimes de roubo e furto se consumam
no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel
, ainda que por pouco tempo, sendo
prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
" (AgRg no HC n. 625.519/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Nesse contexto, aliás, o STJ aprovou o
enunciado n° 582
que, apesar de abordar o crime de roubo, evidencia dinâmica também aplicável ao crime de furto:
“
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo

prescindível

a

posse

mansa

e

pacífica

ou

desvigiada
.
”

No caso, ao contrário do que se sustenta,
o agente, após inverter a posse da res
,

deslocou-se para fora da esfera de vigilância da vítima
. A despeito d
a proximidade do local em que verificada a prisão com o estabelecimento,
verifica-se que
a interceptação do réu se verificou
já na área externa,
unicamente em razão d
o encontro inesperado com a funcionária do estabelecimento que retornava do horário de almoço
.

Frise-se,
a propósito, que
o
fato do agente ter sido observado pela funcionária não
implica o reconhecimento do crime na modalidade tentada
,
notadamente quando o ato de assistir a ação do agente pelo lado de fora do estabelecimento
não
constitui ato capaz
, por si só,
obstar a
subtração. Tanto é que ao perceber a subtração a funcionária
recorreu a terceiros
que se encontravam em estabelecimentos próximos
,
a fim de evitar a garantia da execução do delito,
ocasião em que populares que se encontravam em uma academia e de uma padaria impediram a fuga do agente
.

Não há, portanto, prova da
interrupção da execução
capaz de evidenciar a ação criminosa na modalidade tentada (CP, art. 14, II).

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O
s crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.